Tribunal: TJPA
Processo: 0814831-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814831-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO COSTA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, em crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021; STJ, RHC n. 121.762/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, além da necessidade assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Nesse contexto, “o acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus” (AgRg no HC n. 835.034/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023), sendo certo que mesmo que tal alegação fosse desconsiderada, ainda persistiram fundamentos para a manutenção da custódia sob o prisma da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como em ordem a evitar a reiteração delitiva, mormente considerando a existência de diversas anotações criminais na certidão de antecedentes do coacto.

4. Outrossim, é cediço que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), como se deu no caso em apreço.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RODRIGO COSTA AMARAL
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal n. 0811934-34.2023.8.14.0006. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 02 de agosto de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea, pugnando, liminarmente e no mérito, pela concessão de ordem a fim de que o paciente aguarde a tramitação do processo subjacente em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16244394.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16325388).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
parcial conhecimento

do
mandamus
, e nessa extensão,
pela denegação
da ordem (ID n. 16433519).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva objurgada foi mantida à míngua de fundamentação idônea. Alega-se, no ponto, que o coacto não teria fugido do distrito da culpa, de modo que não há elementos que sustentem a conclusão da decisão objurgada no sentido de que a prisão do paciente seria necessária para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal. Além disso, sustenta-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, circunstância que autorizaria a expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado, em favor do paciente.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, destaco que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes Superiores tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, além da necessidade de acautelar a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. O contexto da trama delitiva foi assim delineado nas informações da autoridade coatora:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor de o RODRIGO COSTA AMARAL, em 11/07/2023.

‘(...) Narra a peça inquisitorial que, no ano de 2023, o denunciado praticou o crime de estupro de vulnerável mediante atos libidinosos, de forma continuada, contra a vítima J. H. F. B., de 13 (treze) anos de idade atualmente, conforme será melhor descrito a seguir.

Extraiu-se, até então, da leitura dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que o ora denunciado era empregador da vítima e aproveitou-se da relação de proximidade para abusá-la sexualmente.

Em escuta especializada, a vítima narrou que o denunciado o contratou para trabalhar na sua taberna, recebendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais mensais), sendo que, inicialmente, o denunciado o tratava de forma respeitosa, contudo, após ganhar a confiança do adolescente, passou a abusá-lo sexualmente.

A vítima afirmou que o primeiro abuso sexual ocorreu na casa do agente delituoso, ocasião na qual ele tirou toda a sua roupa e o penetrou, além do que, nessa e em outras diversas vezes, o denunciado passou a mão por todo o seu corpo, tentou beijar-lhe e, ainda, teria pedido para que a vítima o tocasse.

Pontuou, também, que o denunciado chegou a lhe dar vários presentes e quantias em dinheiro em troca de que mantivessem relações sexuais, inclusive, custeou o aparelho ortodôntico do adolescente como recompensa, sendo que isso ocorreu por inúmeras vezes, todas na casa do denunciado, onde ele morava com a esposa e os filhos, porém, nunca ninguém presenciou tais fatos.

Por fim, ressaltou que contou aos seus genitores que estava sendo abusado sexualmente pelo agente delituoso, pois começou a sofrer perseguições e ameaças por parte do denunciado, inclusive, de que ele mataria os seus pais, após ter dito a Rodrigo que não queria mais permanecer nessa situação, porém, isso o deixou irresignado, de maneira que teve de mudar de residência com os seus genitores.

Registre-se que o laudo sexológico da vítima teve como resultado inconclusivo, no entanto, fora relatado na perícia técnica que o ânus do adolescente apresenta pregueamento e tônus discretamente reduzido, além de elasticidade ligeiramente aumentada.

Outrossim, vale ressaltar que o Parquet já apresentou manifestação favorável à decretação da prisão preventiva do denunciado, nos autos de nº 0811674-54.2023.8.14.0006.

Diante de tais relatos, a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e adotou as providências pertinentes, motivo pelo qual, concluída a peça inquisitorial e encaminhados os autos ao Órgão Ministerial não restou alternativa senão a adoção da presente medida judicial. (...)” (ID n. 16325388 - Pág. 1/2)

Bem por isso, a custódia objurgada foi decretada nos seguintes termos:

“Com efeito,
constam nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva, bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela suposta vítima e pelas testemunhas na fase extrajudicial
.

Outrossim,
o modus operandi e a gravidade concreta do delito, denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social
, haja vista que teria supostamente atentado contra a dignidade sexual de vítima adolescente (13 anos apenas), mediante reiterados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança e proximidade estabelecidas com o menor.

Tais
circunstâncias evidenciam a gravidade e a periculosidade em concreto do agente e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas em potencial.

Ademais, cumpre ressaltar
a notícia constante nos autos a denotar indícios de fuga do representado do local da culpa, haja vista que o representado está em local desconhecido, vez que com a instauração da investigação policial, mudou-se e não foi mais localizado, conforme documento de ID 93815143 (pág. 45), conduta esta que pode indicar possível intenção de prejudicar a instrução processual e eventual aplicação da Lei Penal.

Denota-se ainda que
, em liberdade, o agente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas. Assim, sua prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal
, porquanto, caso ele permaneça em liberdade, o ofendido e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à instrução processual.

[...]

Assim,
a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, e garantir a instrução processual – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor da vítima e das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à decretação da custódia cautelar
.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 e 313, I do CPP, ante a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, bem como para conveniência da instrução processual.

Isto posto, uma vez que restam evidências concretas para segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO COSTA DO AMARAL, filho de Maria de Fátima Pires da Costa, residente na Rua José Marcelino 1230, (próximo ao clubinho – espaço de lazer), passando o campo do Ipiranga, Maguari, Ananindeua/PA, mas atualmente em local incerto e não sabido, nos termos do art. 312 e 313, I do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes neste caso, conforme demonstrado acima e no bojo dos autos, justificando a medida cautelar da prisão preventiva.” (ID n. 16138090 - Pág. 2/3, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que “
o acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
” (
AgRg no HC n. 835.034/PR
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023). Além disso, mesmo que tal alegação fosse desconsiderada, ainda persistiram fundamentos para a manutenção da custódia sob o prisma da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como em ordem a evitar a reiteração delitiva, mormente considerando a existência de diversas anotações criminais na certidão de antecedentes do coacto (vide Ação Penal n. 0811934-34.2023.8.14.0006, ID n. 101555274).

Demais disso, não há que se falar em deficiência na motivação do
decisum
que manteve a prisão impugnada, porquanto na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “
a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (
TJMS,
HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000
, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/04/2022).

Outrossim, é cediço que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), como se deu no caso em apreço.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023